Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. DIVERGÊNCIA DO FISCO QUANTO AO VALOR VENAL E O DECLARADO PELOS COMPRADORES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CNT. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PEDIDO PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO (ART. 355, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso o Fisco discorde da importância declarada pelo contribuinte, por entender inferior ao valor de mercado, deverá apurar em procedimento próprio, art. 148, do CTN, antes de efetuar o lançamento pelo montante que entende correto (AREsp 1452575/DF).

2- Considerando que foi determinada a especificação de provas e a Fazenda pugnou pelo julgamento antecipado de mérito, na forma do art. 355, e sem se desincumbir do ônus de prova, mantém-se a sentença que reconheceu a irregularidade no lançamento do imposto.

3- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.